Tribunal: TJDFT
Processo: 0004471-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. ACESSO À MENSAGENS DE WHATSAPP. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. BIS IN IDEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DO ART. 180, § 5o, CP. CONTINUIDADE DELITIVA.

Não configura nulidade o acesso às mensagens registradas no aplicativo whatsapp, quando se trata de celular apreendido pela polícia com amparo em autorização judicial.

Conjunto probatório que confirma ter o acusado, no exercício de atividade comercial, adquirido e vendido aparelho celular, sabendo de sua origem ilícita, conduta que configurou o crime de receptação qualificada. Evidenciado o dolo do réu na prática delitiva, não há falar em desclassificação para receptação culposa.

Afasta-se a alegação de bis in idem, quando demonstrado que a condenação em outro processo não abrange a receptação qualificada apurada nos autos sob julgamento.

Rejeita-se o pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 180, § 5o, c/c art. 155, § 2o do CP, porque é incompatível com a receptação qualificada.

O pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre o crime dos autos e outros apurados em processos distintos deve ser oportunamente dirigido ao Juízo das Execuções.

Recurso desprovido.